Tribunal: CARF
Processo: 11080.723323/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723323/2019-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.853 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
GLAUCIA DIPP DREHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 02-96.797 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fl. 39).
“Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
reduzindo o saldo de imposto a restituir de R$ 19.162,96 para R$ 12.689,46.
A autuação decorreu de glosa de despesas médicas, no valor total de R$ 23.540,00,
detalhadas na notificação de lançamento, Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Apresenta os documentos exigidos pela legislação.”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723323/2019-67
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723323/2019-67

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Foi solicitado ao(à) contribuinte, pela fiscalização, a comprovação dos efetivos
pagamentos das despesas médicas glosadas.
O art. 80 do RIR/99, dispunha que:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Por sua vez, o art. 73, também do RIR/99, preceitua:
Art.73 Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei n o 5.844, de 1943, art. 11, §4).
Vê-se que, em princípio, admite-se como prova de pagamento tão-somente os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo
dúvida quanto à materialidade do pagamento e/ou quanto à efetividade do serviço
prestado pelo profissional, o fisco está autorizado a solicitar outros elementos de provas
ao sujeito passivo.
Para valer-se das deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a
disponibilidade de simples recibos ou declarações. Havendo questionamento da
autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço e
do pagamento correspondente, cabendo ao sujeito passivo o ônus de fazer a respectiva
contra-prova.
Desse modo, devem ser mantidas as glosas efetuadas.
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2020, Recurso Voluntário, fl. 46, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Anexa cópias de microfilmagem
dos cheques nominais ao sócio da clínica referentes aos pagamentos.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723323/2019-67

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
de despesas supostamente pagas a CAGEPS – Clínica de Atendimento em Gastro., Endoscopia e
Psicologia, no total de R$ 23.540,00.
As glosas foram mantidas pela turma julgadora da instância de piso por não terem
sido comprovadas a efetiva prestação do serviço e os efetivos pagamentos.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723323/2019-67

sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos.
Em recurso voluntário, entretanto, a recorrente apresenta, em complemento às
notas fiscais de serviços emitidas pela clínica, que totalizam o valor deduzido, cópias das
microfilmagens de cheques pagos a Felipe Detoni, sócio-administrador da empresa, em valores e
datas coincidentes, exceto pela nota fiscal referente ao mês de fevereiro/2017.
A não ser em situação fática que possa levantar fundadas suspeitas acerca da
idoneidade do conjunto probatório, razoável admitir que o sócio possa receber pagamento em
cheque a ele endereçado e posteriormente repassar os valores à empresa, ainda que não seja essa
a prática mais recomendada, sob aspectos de prova documental e contábil.
Então, entendo então que devem ser restabelecidas as deduções com despesas
médicas cujas glosas foram mantidas pela turma julgadora de piso.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723323/2019-67

Fl. 83
DF CARF MF
Original